Tribunal: STF
Processo: RHC 53676
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
ACUSADO QUE SE QUEIXA DE DEMORA NO SEU JULGAMENTO, EM RAZÃO DE
INCIDENTE DE InSANIDADE MENTAL DE CO-RÉU, PROCESSADO NOS AUTOS DE
AÇÃO PENAL. QUESTÃO SOLUCIONAVEL COM A SEPARAÇÃO DO PROCESSO, DESDE
QUE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.- RECURSO DE HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.